Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602219-15.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-22

Inteiro teor:
24/11/2022
Número: 0602219-15.2022.6.16.0000
Classe: REQUERIMENTO DE REGULARIZAçãO DE OMISSãO DE PRESTAçãO DE CONTAS
ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. José Rodrigo Sade
Última distribuição : 06/09/2022
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Requerimento de Regularização da Situação de
Inadimplência de Prestação de Contas
Objeto do processo: Requerimento de Regularização de Omissão de Prestação de Contas Eleitorais
nº 0602219-15.2022.6.16.0000 apresentado por Eduardo Barancelli,referente à eleição de 2018 que,
por meio do Acórdão nº 55.615, autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0603864-
17.2018.6.16.0000 que foram julgadas não prestadas, com trânsito em julgado em 18 de dezembro
de 2019. Ocorre que após arquivados os autos em 04 de junho de 2021, o prestador apresentou
documentos e requereu a regularização da situação do peticionário para evitar que persistam os
efeitos do impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral após o fim da legislatura. Portanto,
o pedido é de regularização das contas, na forma do art. 83, § 1º, I da Res.-TSE 23.553/2017, que
tem o condão de sanar a inadimplência perante a Justiça Eleitoral, mas apenas após o término da
legislatura a qual concorreu o candidato, ao final de 2022. Dessa forma, o pedido não será objeto
de novo julgamento, sendo considerado apenas para fins de divulgação e regularização do
Cadastro Eleitoral ao término da legislatura, ao início do ano de 2023. No entanto, a regularização
de prestação de contas possui procedimento próprio, sendo mister sua autuação na classe
processual de Requerimento de Regularização de Omissão de Prestação de Contas Eleitorais -
RROPCE).
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
EDUARDO BARANCELLI (REQUERENTE)
RODRIGO OTAVIO DAS CHAGAS LIMA (ADVOGADO)
MARIA VICTORIA DAS CHAGAS LIMA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43442034
24/11/2022
11:06
Acórdão
Acórdão

Num. 43442034 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 24/11/2022 11:06:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22112411061388000000042406647
Número do documento: 22112411061388000000042406647
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 24/11/2022 11:27:30
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.548

REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS 0602219-15.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JOSE RODRIGO SADE
REQUERENTE: EDUARDO BARANCELLI
ADVOGADO: RODRIGO OTAVIO DAS CHAGAS LIMA - OAB/PR61863
ADVOGADO: MARIA VICTORIA DAS CHAGAS LIMA - OAB/PR96742
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2018. PETIÇÃO.
REGULARIZAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA.
CONTAS
DE
CANDIDATO
NÃO
PRESTADAS.
DEFERIMENTO
PRODUÇÃO DE EFEITOS SOMENTE A
PARTIR
DO
TÉRMINO
DA
LEGISLATURA. PEDIDO DEFERIDO.
1. Nos termos do art. 83, § 1º, I da Res.-
TSE nº 23.553/2017, após o trânsito em
julgado da decisão que julgar as contas
como não prestadas, o candidato pode
requerer a regularização de sua situação
apenas para evitar que persistam os
efeitos do impedimento de obter a
certidão de quitação eleitoral após o final
da legislatura para a qual concorreu.
2. Pedido deferido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte deferiu o pedido, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 22/11/2022

Num. 43442034 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 24/11/2022 11:06:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22112411061388000000042406647
Número do documento: 22112411061388000000042406647
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 24/11/2022 11:27:30
RELATOR(A) JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se de pedido de regularização de contas não prestadas formulado por EDUARDO
BARANCELLI, candidato ao cargo de Deputado Estadual pelo Partido PODE, relativo às eleições
de 2018 (id. 43090963)
As contas do requerente foram julgadas não prestadas em razão de que o candidato não
apresentou as suas contas relativas às eleições do ano de 2018, consoante acórdão nº 55.615
dos autos de Prestação de Contas nº 0603864-17.2018.6.16.0000.
A Seção de Contas Eleitorais apresentou parecer (id. 43102683), apontando que:
Consoante informações extraídas do sistema SPCE-WEB, não constam informações sobre
abertura de conta bancária para a campanha do então candidato e inexiste informação acerca de
extrato eletrônico enviado pela instituição financeira, tendo o requerente assim confirmado em
manifestação;
O candidato prestador de contas juntou diretamente no PJE: Informações de conta corrente e
investimento de titularidade da pessoa física requerente, referente à conta corrente n° 11313-7,
agência n° 3761, do Banco Itaú; Declaração assinada pelo gerente da agência do Banco Itaú (id.
43091028 - pág. 1); extrato consolidado do período compreendido entre 23/08/2018 a 03/12/2018
da conta corrente n° 11313-7, agência n° 3761, do Banco Itaú (id. 43091030 - pág. 1/4);Impressão
das informações do então candidato na página DIVULGACANDCONTAS (id. 43091031 - pág. 1/3);
extrato da prestação de contas com o número de controle 190810700000PR5711152 (id.
43091036 - Pág. 1, 43091037 - pág. 1 e 43091038 - pág. 1/4); e; Recibo de entrega da prestação
de contas com o número de controle 190810700000PR5711152 (id. 43091040 - Pág. 1).
Não constam registros de receitas e despesas realizadas pelo então candidato durante a
campanha eleitoral;
Conforme informações constantes no sistema SPCE-WEB, não foram identificados recebimentos
de recursos de origem não identificada, tampouco indícios de recebimento de recursos de fonte
vedada, para fins do disposto no art. 83, inciso V, alíneas “a” e “b”, da Resolução TSE nº
23.553/2017.
Não foram identificados repasses de verbas públicas oriundas do Fundo Partidário ou do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha - FEFC para o então candidato.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo recebimento das contas prestadas apenas
para os fins de divulgação e de regularização da situação eleitoral do requerente, na forma do
disposto no artigo 83, §1º, inciso I, da Resolução TSE nº 23.553/2017 (id. 43381892).
É o relatório.

Num. 43442034 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 24/11/2022 11:06:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22112411061388000000042406647
Número do documento: 22112411061388000000042406647
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 24/11/2022 11:27:30
VOTO
Como relatado, trata-se de pedido de regularização de inadimplência, com fundamento no art. 83,
§ 1º, I da Res.-TSE nº 23.553/2017.
As contas do candidato foram julgadas como não prestadas em virtude da não apresentação das
contas relativas às eleições do ano de 2018, nos termos do acórdão nº 55.615 dos autos de
Prestação de Contas nº 0603864-17.2018.6.16.0000, transitado em julgado em 18/09/2019,
consoante se infere de sua ementa, abaixo transcrita:

PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2018. DEPUTADO ESTADUAL. OMISSÃO NA
APRESENTAÇÃO DAS CONTAS. INTIMAÇÃO ESPECÍFICA REGULARMENTE REALIZADA.
CONTAS JULGADAS NÃO PRESTADAS. IMPEDIMENTO DE OBTENÇÃO DE CERTIDÃO DE
QUITAÇÃO ELEITORAL ATÉ O FINAL DA LEGISLATURA PARA A QUAL CONCORREU,
PERDURÁVEL ATÉ A EFETIVA PRESTAÇÃO DAS CONTAS. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 30, IV
DA LEI 9.504/1997, 52, § 6º, VI, 77, IV E 83, I DA RES.-TSE 23.553/2017 E DA SÚMULA 42 DO
TSE.
1. São consideradas não prestadas as contas quando não apresentadas no prazo de 03 (três) dias
a contar da intimação específica prevista nos arts. 52, § 6º, VI e 77, IV, “a” da Res.-TSE nº
23.553/2017.
2. O julgamento das contas como não prestadas obsta a expedição de certidão de quitação
eleitoral do candidato até o final da legislatura, persistindo os efeitos da restrição após esse
período até a efetiva apresentação das contas (Res.-TSE 23.553/2017, art. 83, I e Súmula 42 do
TSE).
3. Contas julgadas não prestadas.

A regularização de contas julgadas não prestadas referente às eleições de 2018 está prevista no
art. 83, § 1º, I da Res.-TSE nº 23.553/2017, que possui a seguinte redação:
Art. 83. A decisão que julgar as contas eleitorais como não prestadas acarreta:
I - ao candidato, o impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral até o final da legislatura,
persistindo os efeitos da restrição após esse período até a efetiva apresentação das contas;
II - ao partido político, a perda do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário e a
suspensão do registro ou da anotação do órgão de direção estadual ou municipal.
§ 1º Após o trânsito em julgado da decisão que julgar as contas como não prestadas, o
interessado pode requerer, na forma do disposto no § 2º deste artigo, a regularização de sua
situação para:
I - no caso de candidato, evitar que persistam os efeitos do impedimento de obter a certidão de
quitação eleitoral após o final da legislatura;
No presente caso, verifica-se que a Seção de Contas Eleitorais apontou inexistir o recebimento
de valores de fonte vedada, tampouco de origem não identificada. Além disso, foi apontado que o

Num. 43442034 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 24/11/2022 11:06:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22112411061388000000042406647
Número do documento: 22112411061388000000042406647
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 24/11/2022 11:27:30
candidato prestador de contas não registrou receitas e/ou despesas durante a campanha
eleitoral, tendo juntado diretamente no PJE informações da conta corrente pessoal com extrato
consolidado, impressão de informações constantes no DIVULGACANDCONTAS, extrato e recibo
de entrega de prestação de contas referente às eleições 2018.
Também, não foram identificados repasses de verbas públicas oriundas do Fundo Partidário ou
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC.
Nesse contexto, o deferimento do pedido de regularização é medida que se impõe. Contudo, uma
vez que o pedido não será objeto de novo julgamento, deve ser considerada sua apresentação
apenas para fins de divulgação e regularização no Cadastro Eleitoral ao término da legislatura.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por deferir o pedido de regularização da inadimplência de EDUARDO
BARANCELLI com relação às eleições de 2018, atinentes ao cargo de Deputado Estadual,
apenas para evitar que persistam os efeitos do impedimento de obter a certidão de quitação
eleitoral após o final da legislatura, nos termos do art. 83, § 1º, I da Res.-TSE nº 23.553/2017, que
ocorrerá ao final do corrente ano
JOSÉ RODRIGO SADE – relator

EXTRATO DA ATA
REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS (12633) Nº 0602219-15.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR. JOSE
RODRIGO SADE - REQUERENTE: EDUARDO BARANCELLI - Advogados do REQUERENTE:
RODRIGO OTAVIO DAS CHAGAS LIMA - PR61863, MARIA VICTORIA DAS CHAGAS LIMA -
PR96742.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte deferiu o pedido, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Monica
Dorotea Bora.
SESSÃO DE 22.11.2022.